Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0702204-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BRENDA FERNANDES CANEDO, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA EMBARGANTE: GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS, JULIA SCARPONI PINTO COSTA PEREIRA, RENNAN FELIPETO ANDRADE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, MAYKON BRAGA PINTO QUEIROZ VIANNA, GABRIEL VICTOR KATAOKA TOBIAS DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA Homologo a desistência dos embargos de declaração em relação à impetrante Julia Scarponi Pinto Costa Pereira (ID 65556105). Diante da renúncia ao prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator Eventual